Tribunal: TJMT
Processo: 1003657-18.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1003657-18.2021.811.0000
Recorrente: LUANJO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
Recorridos: ESPÓLIO DE ANGELO NARDINO e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 106905980) interposto por LUANJO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 87538489):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA E A ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA INSCRIÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO EM TRÂMITE – MANUTENÇÃO DA AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA INDICADA - PROTEÇÃO A TERCEIROS DE BOA-FÉ - BLOQUEIO QUE, NESTE MOMENTO PROCESSUAL, NÃO SE AFIGURA NECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A ação originária foi ajuizada pelos agravados, em face da Agravante e de outros, visando a anulação de negócios jurídicos decorrentes da matrícula no. 1.717, e que teria dado origem às demais matrículas indicadas nos autos, decorrente de fraude, tendo o autor pleiteado, em sede de liminar, a averbação e indisponibilidade dos bens que foram objeto das alienações questionadas.
Pretende discutir, portanto, a legalidade ou não da venda dos referidos imóveis, assim como a ocorrência de atos fraudulentos dele decorrentes.
A determinação judicial de averbação na matrícula do imóvel, da existência da, tem por escopo preservar o patrimônio e conferir publicidade da litigiosidade que paira sobre o bem a terceiros, de forma a prevenir direito e interesses de terceiros, situação que afasta a possibilidade de ocorrência de perigo de dano ao agravante, porquanto, inserida no poder geral de cautela do Juiz previsto no art. 301 do CPC. Bloqueio que, neste momento processual, não se afigura necessário. (RAI n° 1003657-18.2021.811.0000, Rel. SEBASTIÃO MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 19/05/2021)”
Interpostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, contudo, sem efeitos infringentes, eis que mantida inalterada a decisão interlocutória recorrida, conforme acórdão lançado no id. 102423464.
A recorrente alega em suas razões violação aos arts. 294, 297 e 300 do CPC, bem como subsidiariamente aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, ao argumento de que a decisão dispensou demonstração mínima dos requisitos que ensejaram a medida de indisponibilidade de bens deferida na origem. Justifica que no caso versando não há falar-se em probabilidade do direito e nem em perigo de dano e risco ao resultado útil do processo.
Recurso tempestivo (id. 107188983).
Preparado (id. 107107460).
Contrarrazões (id. 107107460).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da alegada violação aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC – Deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente não apenas o suposto dispositivo legal violado, mas a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
“Súmula 284/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
“A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe se uma argumentação lógica demonstrando de plano de que forma se deu a suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 925 119; Rel Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18 08 2016 DJe 23 08 2016” (grifei).
No caso dos autos, afere-se que a recorrente não fundamentou especificadamente a tese da alegada violação aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC. No que atine ao art. 1.022 sequer especificou em quais de seus incisos reside a alegada ofensa, o que não permite a verificação da exata controvérsia alegada.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RECURSO ESPECIAL QUANTO A QUESTÃO QUE, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS, NÃO FOI APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE FEDERATIVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior tem a diretriz de que é deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem especificar quais foram os incisos violados. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 1.530.183/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe de 19.12.2019; AgInt no AREsp 1.559.920/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 22.10.2020). 2. Na espécie, incide ao caso o óbice da Súmula 284/STF, uma vez que a parte recorrente aponta violação do art. 1.022 do CPC/2015, sem especificar, todavia, quais incisos teriam sido contrariados, a despeito da indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. (...) 5. Agravo Interno do Ente Federativo desprovido. (AgInt no AREsp 1766826/RS, Rel. Min. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, j. em 26/04/2021, DJe 30/04/2021)” (grifei).
“(...) II - Quanto à primeira controvérsia, na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente aponta violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973), sem especificar, todavia, quais incisos foram contrariados, a despeito da indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. (...) incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente não demonstra, de forma direta, clara e particularizada, como o acórdão recorrido violou o dispositivo de lei federal apontado, o que atrai, por conseguinte, a aplicação do referido enunciado: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." IV - Nessa linha, esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que a "argumentação recursal em torno de normas infraconstitucionais não pode ser meramente genérica, sem o desenvolvimento de teses efetivamente vinculadas a elas e sem a demonstração objetiva de como o acórdão recorrido as teria violado. Incidência da Súmula n. 284/STF" (REsp n. 1.293.548/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 26/6/2018.) (...) XII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1559920/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 19/10/2020, DJe 22/10/2020)” (grifei).
No caso dos autos, afere-se que a recorrente não fundamentou especificadamente a tese da alegada violação aos arts 1.022 e 1.025 do CPC na medida em que apenas e tão somente consignou em suas razões recursais o seguinte:
“(...) há afronta direta aos artigos 294 do CPC, artigo 297 e 300 do CPC.
Tais dispositivos foram expressamente pré-questionados em embargos de declaração (primeira oportunidade em que o recorrente pode se manifestar), ostensivamente requerido a inclusão na discussão sob o enfoque do art. 1.025 do CPC, CONTUDO, tendo em vista que a tese não foi devidamente enfrentada, restaram violados os art. 1.022 e 1.025 do CPC também (...)”. (sic).
Ocorre que não se vislumbra nas razões recursais as considerações acerca da forma em que se deu a alegada afronta aos aludidos dispositivos legais. Ao apresentar razões recursais com fundamentação global, sem se referir, individualmente, em que ponto tal dispositivo teria sido aviltado pelo acórdão hostilizado, fica comprometida a exata compreensão da controvérsia.
No recurso especial, a deficiência na fundamentação nesse sentido não permite que haja o normal seguimento do recurso nesse ponto, razão pela qual o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada violação aos art. 1.022 e 1.025 do CPC.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, contudo, impossibilitando o cabimento de recurso especial em face de acórdão proferido em sede de tutela provisória, dado o caráter precário da decisão.
No caso dos autos, o acórdão hostilizado negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada decisão que “que deferiu o pedido de tutela provisória cautelar em caráter incidental, para determinar a averbação premonitória e a anotação de indisponibilidade na inscrição das matrículas dos imóveis referidos nas petições juntada nos autos, desde que derivadas da matrícula originária no. 1.717 do Cartório do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT”.
Diante disso, neste caso, trata-se de decisão provisória, o que impede o seguimento do presente recurso ante o óbice da Sumula 735/STF (aplicável por analogia a esta via recursal):
“Súmula 735/STF. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido, vale conferir os seguintes julgados do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. AIIM. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 E 284 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ANÁLISE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. (...) II - No particular, as tutelas provisórias de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas em cognição sumária. E, por não representarem pronunciamento definitivo a respeito do direito reclamado na demanda, são medidas suscetíveis de modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas ou revogadas pela sentença final. III - Em razão da natureza instável de decisão desse jaez, incide, por analogia, o entendimento segundo o qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar” (Enunciado n. 735 da Súmula do STF). A propósito: AgInt no AREsp n. 1447307/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 9/9/2019, AgInt no AREsp n. 1.307.603/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 29/10/2018. (...) VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1774099/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)” (grifei).
“[...] o juízo de valor precário, emitido na concessão de medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória, não tem o condão de ensejar a violação da legislação federal, o que implica o não cabimento do Recurso Especial, nos termos da Súmula 735/STF. [...] (AREsp 1581846/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 26/11/2019, DJe 03/02/2020)” (grifei).
Portanto, ante a natureza precária da decisão, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada violação aos arts. 294, 297 e 300 do CPC.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
b) defiro o pedido de id. 114843971. Atente-se a Secretaria para que as intimações de estilo ao recorrido (Espólio de Ângelo Nardino) sejam dirigidas exclusivamente à pessoa da Dra. MIRIAN RIBEIRO RODRIGEUS DE MELLO GONÇALVES – OAB/MT 8.798-A, conforme substabelecimento acostado no id. 94581475.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça